Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MOACIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar requerido na inicial do recurso de agravo de instrumento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
161208196
) interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1002318-53.2023.8.11.0000
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que “
a
ausência de concessão de efeito suspensivo poderá implicar em continuidade da ação com liberação de valores em favor do exequente o que poderá causar prejuízos ao Banco Agravante.
Assim, deve ser temerário qualquer levantamento da importância depositada judicialmente, enquanto não definida a questão,
dado o elevado risco de irrecuperabilidade dos valores caso sejam sacados.
” (
161208196 - Pág. 3
)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
170949680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto,
não identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.

Isso é assim porque, o Tema 1.101 do STJ versa sobre o “Termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.
”

E, inobstante a parte agravante requerer a suspensão do processo por conta dos recursos especiais repetitivos no 1877300/SP e 1877280/SP, Tema 1.101 do STJ, ela também defende a inexistência de juros remuneratórios, uma vez que não foram incluídos na sentença que aparelha a execução.

Ora, se não há juros remuneratórios não como suspender o processo sob o argumento de que há recursos afetados sob o rito de recursos repetitivos que visam pacificar o entendimento acerca do termo final dos juros remuneratórios.

Destarte, o argumento do banco recorrente se mostra contraditório.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
[...]” (Id.
158337657
, pág. 2, destaquei)

Conforme apontado na decisão agravada
a liminar foi indeferida porque a situação dos autos não se amolda a prevista nos recursos repetitivos nos quais a parte agravante fundamenta o seu pedido de suspensão da decisão de primeiro grau.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente não restou os requisitos que fundamento o pedido liminar.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. E, no caso de julgamento unânime,
com fulcro no art. 1.021, §4o do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023